Tribunal: TJDFT
Processo: 0748533-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0748533-79.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: IGOR DOS SANTOS CAMPOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO O agravante, nas razões recursais, pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, alegando não ter condições de custear as despesas processuais sem prejudicar sua subsistência, e informa que o pedido ainda não havia sido examinado pelo d. Juízo de primeiro grau. Compulsando os autos de origem, verifico que, após a interposição do recurso, o d. Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de justiça gratuita na decisão de Num. 76969661 (autos de origem), contra a qual o autor interpôs embargos de declaração. Sobreveio decisão mantendo o entendimento firmado anteriormente, e determinando ao autor que interpusesse o recurso cabível para reforma da decisão, mas ele não recorreu, e recolheu as custas iniciais (Num. 81797606 – autos de origem). Tal comportamento mostra-se contraditório ao requerimento da gratuidade, considerando que o agravante, ao em vez de recorrer daquela decisão, optou por pagar as custas. De toda forma, importante ressaltar que teve razão o d. Juízo ao indeferir o pedido, pois, de fato, os contracheques do autor evidenciam remuneração bruta de mais de R$ 19.000,00 e líquida superior a R$ 5.700,00, já considerados os descontos efetuados pelo banco e questionados nestes autos (Num. 21304081 - Pág. 2 e ss). Demais disso, instado a comprovar a existência de despesas que comprometem sobremaneira seus rendimentos, o agravante limitou-se a apresentar um contrato de locação no valor de R$ 1.800,00, o que não é suficiente para demonstrar a hipossuficiência (Num. 78007995 – autos de origem). A propósito, o § 2o do artigo 99 do CPC autoriza o indeferimento do pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. No caso dos autos, os contracheques apresentados pelo agravante-autor, aliados à ausência de provas, além do contrato de locação, da efetiva vulnerabilidade econômica do agravante justificam o indeferimento do benefício. Nesses termos, deve ser indeferida a gratuidade de justiça ao agravante-autor. Registro, por fim, que ao tempo de interposição do recurso o pedido de gratuidade ainda não havia sido examinado na origem, razão pela qual o agravante estava dispensado do recolhimento do preparo recursal até o exame do pleito no Segundo Grau. Por essa razão, o preparo deve ser recolhido na forma simples, e não em dobro como determina o § 4o do artigo 1.007 do CPC. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente. Intime-se o agravante IGOR DOS SANTOS CAMPOS para recolher o preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1007, § 2o, do CPC. Advirta-se, desde logo, que a não comprovação do recolhimento no prazo assinalado importará em deserção e no consequente não conhecimento do recurso de agravo de instrumento interposto, em atenção ao disposto no art. 1.017, § 3o, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator